Tribunal: TCU
Processo: 010.856/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/CE - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4096/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Claudir de Souza Vieira, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, mediante o Acórdão 6162/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal apreciou o ato como ilegal por conter parcelas de quintos/décimos incorporadas com base no exercício de funções comissionadas no período 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, determinou-se ao órgão de origem o destaque da vantagem impugnada e sua absorção por reajustes futuros da carreira do instituidor; Considerando, ainda, que também na decisão referenciada, foram expedidos esclarecimentos acerca da absorção relativa aos reajustes na carreira do instituidor, decorrentes da edição das Leis 14.523/2023 e 14.687/2023; Considerando, entretanto, que a pensão tem vigência posterior à edição da Emenda Constitucional 103/2019, por isso sofre atualizações conforme regras dispostas no art. 41-A da Lei 8.213/1991 (redação conferida pela Lei 11.430/2006); assim, não tem relação de paridade com os proventos da aposentadoria utilizados como base de cálculo do benefício pensional; Considerando, portanto, ser incabível aplicar absorções da vantagem impugnada em razão das disposições das Leis 14.523/2023 e 14.687/2023; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público de Contas, no sentido de, mediante revisão de ofício, tornar insubsistentes os subitens 9.2.1, 9.3. 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 6162/2024-TCU-Primeira Câmara , por serem inadequados à situação concreta objeto dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em tornar insubsistentes os subitens 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 6162/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.856/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Claudir de Souza Vieira (XXX.824.349-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.